Tribunal: TJDFT
Processo: 0708166-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, nos autos de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (Processo no 0712922-38.2020.8.07.0009), ajuizada em desfavor de HELOISA RIBEIRO DOS REIS. Eis o teor da r. decisão: Verifico que o endereço indicado ao id. 85154633 já foi diligenciado nos autos, sem sucesso (ids. 79333229 e 83986088). Assim, faculto prazo de 05 (cinco) dias para que o autor comprove por fotos ou outro meio idôneo, que o veículo encontra-se no local indicado ao id. 85154633, sob pena de indeferimento. Faculto ao autor promover, desde já, no mesmo prazo, sob pena de extinção por inércia, a CONVERSÃO pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito. Inicialmente, o Agravante assevera que o presente recurso tem fundamento no artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, por versar acerca do mérito da demanda e que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o rol do referido artigo é dotado de taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição de recurso, quando há urgência na análise do pedido com manifesto risco ao processo. Em suas razões recursais, aduz que a determinação para que o autor comprove a localização do veículo no endereço a ser diligenciado, por meio de fotografia, não encontra guarida na legislação. Salienta que a exigência de comprovação que o bem e realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de expedir a diligência, não garante que o veículo estará no local no ato da diligência, uma vez que o veículo automotor. Sustenta que foi localizado novo endereço por pesquisas administrativas, tendo sido requerido a expedição do mandado de busca e apreensão. Colaciona julgados que entende corroborar sua tese e presquestiona a matéria. Ao final, pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão e, no mérito, requer o provimento do recurso. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero presente a fundamentação hábil ao deferimento do pleito do Agravante. Dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, atento à inexistência de previsão legal de que o credor deve comprovar a localização do bem de modo prévio e inequívoco ao cumprimento da diligência de busca e apreensão. Deve ser ponderado que, por se tratar de bem móvel, de fácil circulação, deterioração e ocultação, a exigência direcionada ao Agravante evidencia excesso de formalismo, que merece reparo. No mesmo sentido segue a jurisprudência deste TJDFT: (...) Não pode ser exigido do credor, para que se determine o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado, posto que não há previsão legal nesse sentido. (TJDFT - 07074260820188070006, Relatora CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019) (...)Constitui excesso de rigor exigir foto do veículo no local a ser diligenciado, para fins de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, uma vez que o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. (Acórdão 1165039, 07020814520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Não há previsão legal que autorize a determinação de juntada de prova inequívoca que indique a localização exata do bem a ser aprendido. A referida imposição agravaria sobremaneira o ônus atribuído ao credor, haja vista que o veículo automotor se caracteriza pela sua facilidade de locomoção. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1212000, 07061900520198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para conceder o efeito suspensivo deduzido, no tocante à exigência de comprovação da localização do veículo para fins de desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se Brasília, 08 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator